Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA (0000805-82.1993.8.07.0001). INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA.
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, e que somente recomeça a fluir - reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32 e Súmula 383, do STF. Suspensa a execução coletiva, é de rigor a rejeição da prejudicial prescrição da pretensão executória individual.
2. Segundo o disposto no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, o curso do processo será suspenso no caso de o exame da pretensão depender do julgamento de outra causa. A pendência de discussão sobre a prescrição da pretensão executória na execução coletiva, não obsta a formação do título no cumprimento individual da sentença coletiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.